Tribunal: TJPA
Processo: 0008992-34.2015.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008992-34.2015.8.14.0009

APELANTE: BRENO FELIX DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO ApCrim N.º 0008992-34.2015.8.814.0009
JUÍZO DE ORIGEM: 1. VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

APELANTE: BRENO FÉLIX DA SILVA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILEGIADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PENA CONCRETIZADA. PRAZO PRESCRICIONAL EXCEDIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO PREJUDICADO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto por Breno Felix da Silva contra sentença da 1ª Vara Criminal de Bragança/PA, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime aberto, pelo crime de
tráfico de drogas com aplicação do privilégio
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, uma vez que entre os marcos interruptivos do processo transcorreu lapso temporal considerável.

III. Razões de decidir

Para penas fixadas entre um e dois anos, o prazo prescricional é de
04 (quatro) anos
, conforme o art. 109, inciso V, do Código Penal.

No caso concreto, a denúncia foi recebida em
18 de agosto de 2015
, enquanto a sentença condenatória só foi publicada em
21 de março de 2024
. Entre esses dois marcos, transcorreu o período de aproximadamente
08 (oito) anos e 07 (sete) meses
, o que supera o prazo prescricional aplicável. Como não houve recurso da acusação para aumentar a sanção, a prescrição retroativa deve ser declarada de ofício.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal reconhece, de ofício, a ocorrência da
prescrição retroativa
para declarar a
extinção da punibilidade
do apelante, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Dispositivos relevantes:
Artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; e 110, §1º, todos do
Código Penal
; Artigo 61 do
Código de Processo Penal
.

Julgados relevantes:
Não foram citados precedentes específicos de outros tribunais nos trechos fornecidos, baseando-se a decisão na aplicação direta da legislação penal vigente.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso de Apelação interposto e, pela
declaração de extinção da punibilidade pela prescrição
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO ApCrim N.º 0008992-34.2015.8.814.0009
JUÍZO DE ORIGEM: 1. VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

APELANTE: BRENO FÉLIX DA SILVA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em desfavor do réu, acusando-o da prática do crime de
tráfico de drogas
(Art. 33 da Lei nº 11.343/06).

Segundo a inicial acusatória, no dia
28 de maio de 2015
, policiais militares abordaram o denunciado na localidade "Invasão Julia Quadros", em Bragança, enquanto ele trafegava em uma motocicleta. Durante a revista, foi encontrado em sua posse um tablete de
242 gramas de maconha prensada
. O réu, na fase policial, negou a traficância, afirmando que a substância era para
consumo pessoal
durante uma pescaria.

A denúncia foi oficialmente
recebida em 18 de agosto de 2015
.

A defesa apresentou resposta à acusação, pleiteando inicialmente a desclassificação para o crime de consumo (Art. 28 da Lei de Drogas), alegando a
ausência de apetrechos típicos de tráfico
, como balanças ou materiais de embalagem.

Após anos de tramitação, influenciada por suspensões decorrentes da pandemia de COVID-19, a audiência de instrução e julgamento foi realizada de forma híbrida em
9 de novembro de 2023
. Na ocasião, foram ouvidos os policiais militares que efetuaram a prisão, os quais confirmaram a apreensão da droga sob a vestimenta do acusado.

Em
21 de março de 2024
, o juízo proferiu sentença julgando
procedente
a pretensão punitiva e condenando o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, aplicando-lhe a pena definitiva de
01 ano e 08 meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade).

A Defensoria Pública interpôs
recurso de apelação
, buscando a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de posse para uso pessoal.

O Ministério Público, apresentou contrarrazões na data de 23 de setembro de 2024, opinando pelo conhecimento e, no mérito, negado provimento ao recurso.

Entretanto, ao analisar o caso em segunda instância, a Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer em
16 de dezembro de 2024
apontando a ocorrência da
prescrição retroativa,
pois entre
o recebimento da denúncia (2015) e a publicação da sentença condenatória (2024), transcorreram
mais de 04 anos
, prazo limite para a pena aplicada de 01 ano e 08 meses. Assim, a manifestação atual é pela
extinção da punibilidade
do réu.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

Antes do exame das razões recursais que pleiteiam a absolvição ou desclassificação do delito, cumpre analisar a ocorrência da
prescrição
, matéria de ordem pública que deve ser declarada de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, a pena definitiva aplicada ao réu foi fixada em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
. De acordo com o art. 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional para penas iguais a um ano ou que não excedam a dois é de
04 (quatro) anos
.

Analisando o cronograma processual, observam-se os seguintes marcos interruptivos:

·

Recebimento da denúncia:
ocorrido em
18 de agosto de 2015
.

·

Publicação da sentença condenatória:
ocorrida em
21 de março de 2024
.

Entre o recebimento da denúncia (2015) e a publicação da sentença (2024), transcorreu um lapso temporal de aproximadamente
08 (oito) anos e 07 (sete) meses
. Tal período suplanta, em muito, o prazo prescricional de
04 (quatro) anos
previsto em lei para a reprimenda aplicada.

Dessa forma, operou-se a
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, uma vez que a pena foi concretizada na sentença sem recurso da acusação que visasse ao aumento da sanção.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, reconheço a ocorrência da
prescrição retroativa
e, por consequência, declaro de ofício a
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
de
Breno Felix da Silva
, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; e 110, §1º, todos do Código Penal. Por conseguinte, julgo
prejudicado o mérito
do recurso de apelação interposto pela defesa.

É como voto.

Belém/PA, ____ de _________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/03/2026